Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724921-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 7311093) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000802-89.2011.8.07.0018, que indeferiu o pedido do Exequente para determinação de penhora de recebíveis de cartão de crédito da Executada, nos seguintes termos (ID 238979065 de origem): Indefiro o requerimento formulado no Id 238753701, haja vista que o pleito em questão já restou indeferido e se encontra em pauta de julgamento em recurso interposto pelo exequente, mormente se considerado que a mera informação de que a executada figura como ativa em sua situação cadastral, não evidencia a existência de vínculos com operadoras de cartões de crédito. Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000. O DISTRITO FEDERAL, nas razões do presente agravo de instrumento, em síntese, aduz que (ID 73110933): (i) “No curso do cumprimento de sentença contra a empresa executada, o agravante requereu a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito da executada, visando a satisfação do crédito reconhecido em decisão judicial”; (ii) “Contudo, em decisão interlocutória, o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora sob o fundamento de que se trata de medida excepcional”; (iii) “A penhora de recebíveis de cartão de crédito encontra respaldo no art. 835, X, do Código de Processo Civil, que permite a constrição de “direitos aquisitivos derivados de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de bens móveis e imóveis, bem como de outros direitos”. A aplicação desse dispositivo visa assegurar que créditos resultantes da atividade econômica da empresa executada possam ser utilizados para a satisfação do débito judicial”; (iv) “No caso dos autos, o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento 0748211-20.2024.8.07.0000 em face de decisão anterior proferida nos autos na origem id 213648002, no qual restou assentada a necessidade de esgotamento das medidas de constrição de bens”; (v) “Na hipótese, após a interposição do agravo, a as medidas de penhora de veículo, valores e imóveis foram esgotadas sem sucesso, tendo o Ente Público comprovado que a pessoa jurídica executada não se encontra em atividade”; (vi) “não há meios disponíveis ao Ente Público para que demonstre que a executada esteja recebendo valores das operadoras de cartão de crédito, sem prejuízo do sigilo bancário, sendo certo que tal exigência configuraria prova diabólica”; (vii) “se o Distrito Federal tivesse meios para saber sobre vínculos contratuais da agravada com instituições bancárias, não peticionaria no sentido de que fosse oficiado diversas instituições financeiras, como solicitado no id 209671477 e em centenas de outros processos, a maioria deferidos sem ressalvas”; e (viii) “É inegável, nesse contexto, que o Ente Público faz jus à utilização da medida em questão, motivo porque o presente agravo deve ser provido.” Com essas alegações, ao final, o Agravante pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de recebíveis de cartão de crédito da Executada. O recurso é isento de preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, inicialmente, suscita preliminar de preclusão da matéria objeto do presente agravo de instrumento. No mérito, rebate às argumentações das razões recursais (ID 74140210). Ao final, a Agravada pediu: “o não conhecimento do agravo de instrumento, por preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, haja vista a prévia discussão da mesma penhora nos autos n. 0748211-20.2024.8.07.0000; e caso ultrapassada a preliminar de não conhecimento, que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de ser reconhecida a impossibilidade de penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito, eis que equiparada a penhora do faturamento (art. 866, § 1o do CPC).” É o Relatório. O Agravante alega que a interposição do presente agravo de instrumento justifica, porquê: “No caso dos autos, o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento 0748211-20.2024.8.07.0000 em face de decisão anterior proferida nos autos na origem id 213648002, no qual restou assentada a necessidade de esgotamento das medidas de constrição de bens”. Prossegue argumentando que: “após a interposição do agravo, a as medidas de penhora de veículo, valores e imóveis foram esgotadas sem sucesso, tendo o Ente Público comprovado que a pessoa jurídica executada não se encontra em atividade”. Agora, veja-se o acórdão proferido no julgamento do AGI 0748211-20.2024.8.07.0000: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS. NÃO VIABILIZADA A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu pedido de penhora de crédito perante administradoras de cartões de crédito e débito provindos de recebíveis. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora de recebíveis da executada junto às empresas de cartões de crédito e débito. III. Razões de decidir. 3. A penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara à penhora de percentual de faturamento da empresa, na esteira do art. 866 do CPC. Por outro lado, a regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 3.1. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, prevê a penhora do percentual do faturamento de empresa devedora após, por exemplo, a penhora em dinheiro, bens imóveis, veículos, ações e quotas, etc. 3.2. No caso concreto, estão em curso outras diligências de penhora de veículos e dinheiro, portanto, não foram esgotados os outros meios disponíveis ao Exequente. Ademais, o Exequente não comprova a eficácia da medida, como o vínculo do executado com as empresas de recebíveis ou se a empresa está em funcionamento e recebendo recursos. Logo, não merece provimento o recurso para fins de que seja deferida a penhora do faturamento do Executado. IV. Dispositivo e Tese. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Incabível a penhora do faturamento da empresa quando não esgotados os meios para localização de bens, e não comprovada a existência de vínculo entre as operadoras de cartão e a executada, ou que a executada está ativa e recebendo recursos”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 866 do CPC. (Acórdão 1989834, 0748211-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.). (grifos nossos). Observa-se da ementa do acórdão proferida no outro agravo de instrumento, também, interposto pelo DISTRITO FEDERAL com o mesmo pedido formulado no presente agravo de instrumento, que o não provimento daquele agravo de instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000, não foi apenas por necessidade de esgotamento das medidas de constrição de bens, conforme pode conferir do seguinte trecho extraído do acórdão referenciado (ID 71103783 daqueles autos): No entanto, neste caso, não foram esgotados outros meios de pesquisa de bens, e o Agravante apenas indicou que a executada trabalha com operações de crédito, sem comprovar a eficácia da medida (princípio da utilidade da execução), como o vínculo com as empresas de cartão de crédito ou se a empresa está em funcionamento e recebendo recursos. Em consulta aos autos do AGI 0748211-20.2024.8.07.0000 constatou-se que o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Ainda, verificou-se que o acórdão proferido naqueles autos transitou em julgado em 13/06/2025, conforme cerificação de ID 72907591 naquele processo. Por outro lado, nas razões deste agravo de instrumento, o Agravante informou que (ID 73110933, p. 7): “Na hipótese, após a interposição do agravo, a as medidas de penhora de veículo, valores e imóveis foram esgotadas sem sucesso, tendo o Ente Público comprovado que a pessoa jurídica executada não se encontra em atividade.” (grifos nossos). De sorte que, o Agravante não comprovou a eficácia da medida (princípio da utilidade da execução), como o vínculo com as empresas de cartão de crédito ou se a empresa, conforme pontuado naquele acórdão. Demais disso, agora, afirmou que “a pessoa jurídica executada não se encontra em atividade”. Ademais, em consulta aos autos de origem constatou-se que posteriormente à interposição deste agravo de instrumento, aquele Juízo a requerimento do Exequente determinou a suspensão daquele cumprimento de sentença, pelo prazo de 01 (um ano), com fundamento no art. 921, inc. III do CPC, nos seguintes termos (ID 241924940 do processo de origem): Compulsando os autos, observa-se que já foram realizadas diversas diligências com o intento de localizar bens capazes de satisfazer o débito exequendo, no entanto, sem êxito. O exequente requereu a suspensão do feito, com fundamento no art. 921, do CPC. Dessa maneira, com fundamento no art. 921, inc. III do CPC, suspendo o curso do(a) presente execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual permanecerá suspenso o curso do prazo prescricional. (grifos nossos). Os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do(a) credor(a), por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o(a) postulante demonstre a modificação da situação econômica do(a) devedor(a). (REsp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo supra sem manifestação do(a) credor(a), começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (art. 921,§ 4odo CPC). Ressalte-se que a pretensão executória de obrigação encontrada no presente feito se encontra submetida ao prazo prescricional de 05 anos, conforme art. 206, § 5odo Código Civil. Expeça-se a certidão de crédito requerida, e promova-se a inscrição do nome do devedor, junto ao sistema do SERASAJUD. (grifos nos originais). De tal modo, a matéria discutida neste agravo de instrumento foi recentemente examinada pela 3a Turma cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000, cujo recurso foi desprovido e o acórdão transitado em julgado em 13/06/2025, conforme cerificação de ID 72907591 naquele processo. Portanto, a pretensão formulada neste recurso encontra-se atingida pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC: que assim estabelece: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Situação que poderá ser revista futuramente em havendo fatos novos idôneos a justificar a realização da medida requerida pelo Agravante. Diante disso, com vista a prestigiar o contraditório substancial (artigos 9o e 10 do CPC), INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, facultando-lhe desistir do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025 22:25:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador